Tribunal: TJES
Processo: 5001360-43.2022.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001360-43.2022.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: JOSILENE ARNHOLZ TESCH
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. COMPRA DE PASSAGENS NÃO EFETIVADA. COBRANÇA DOS BILHETES EFETUADA. ABALO PSICOLÓGICO COMPROVADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5001360-43.2022.8.08.0056
Recorrente: TAM LINHAS AEREAS S/A

Recorrido: JOSILENE ARNHOLZ TESCH

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. COMPRA DE PASSAGENS NÃO EFETIVADA. COBRANÇA DOS BILHETES EFETUADA. ABALO PSICOLÓGICO COMPROVADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC. (1). DA LIDE.
A AUTORA PRETENDE O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ANTE A AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA DE VITÓRIA PARA SÃO PAULO, SEM TER DADO CAUSA AO ERRO NO SISTEMA DA COMPANHIA AÉREA.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Por todo o exposto, na forma do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Este montante deve ser acrescido de juros de mora de 01% ao mês a partir do evento danoso até o arbitramento (súmula n. 362 do STJ), momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e atualização monetária. Condeno, ainda, à restituição do valor de R$ 5.538,02 (cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais e dois centavos), de forma simples. Sobre o valor a ser restituído, deverá incidir, a título de correção monetária, o índice previsto na tabela da CGJ/ES desde a data do desembolso até o momento da citação. A partir da citação, incidirá sobre o montante devido exclusivamente à taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e correção monetária. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, em razão da regra prevista no art. 55 da Lei nº 9.099/95.
[...]”. (3). RECURSO DA PARTE RÉ.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS À CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. FALTA DE PROVAS. RECORRIDA QUE NÃO COMPROVOU QUALQUER FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA RECORRENTE, VISTO QUE HOUVE
CHARGEBACK
ACERCA DA COMPRA DOS BILHETES. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. MERO ABORRECIMENTO. PEDIDO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA O FIM DE SE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO.
(5). MÉRITO RECURSAL.
DE PROÊMIO, IMPÕE-SE RATIFICAR A SUBSUNÇÃO DA PRESENTE DEMANDA ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AS PARTES ENQUADRAM-SE PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E FORNECEDOR, CONFORME DISPOSTO NOS ARTIGOS 2º E 3º DO CDC. A ATIVIDADE DE TRANSPORTE AÉREO CONFIGURA SERVIÇO ESSENCIAL, REGIDA PELA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 14 DO CDC, QUE DISPENSA A PERQUIRIÇÃO DE CULPA. O FORNECEDOR DE SERVIÇOS RESPONDE, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES POR DEFEITOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. A RECORRENTE FUNDAMENTA SUA DEFESA NA OCORRÊNCIA DE
CHARGEBACK
, ALEGANDO CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO (ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO). CONTUDO, O CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE A COMPRA DAS PASSAGENS AÉREAS FOI CONFIRMADA PELO SISTEMA DA PRÓPRIA RECORRENTE, E O VALOR DA COMPRA FOI DEVIDAMENTE DEBITADO E QUITADO NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO DA RECORRIDA. ESPECIFICAMENTE, A FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DE MARÇO DE 2022 DEMONSTRA O DÉBITO DE R$ 1.300,92 (UM MIL TREZENTOS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) EM 22.02.2022 REFERENTE A "LATAM PARC 01/04 SÃO PAULO BR". CONFORME BEM SALIENTADO PELO JUÍZO
A QUO
E REITERADO PELA RECORRIDA EM SUAS CONTRARRAZÕES , A PRÓPRIA RECORRENTE, AO EXPLICAR O FENÔMENO DO
CHARGEBACK
, AFIRMA QUE ESTE IMPEDIRIA A EMISSÃO DO BILHETE. NO ENTANTO, O BILHETE FOI EMITIDO E ANEXADO À INICIAL, JUNTAMENTE COM OUTRAS CONFIRMAÇÕES DE COMPRA, O QUE DESCREDIBILIZA A TESE DEFENSIVA. A RECORRENTE NÃO LOGROU ÊXITO EM COLACIONAR AOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO QUE CORROBORASSE SUA NARRATIVA OU QUE CONTESTASSE A EFETIVA EMISSÃO DO BILHETE E A APROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS. A ALEGAÇÃO DE QUE A ESCOLHA PELA COMPRA VIA CARTÃO DE CRÉDITO É EXCLUSIVA DO CLIENTE OU QUE OS DADOS BANCÁRIOS SÃO SIGILOSOS NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA PELA FALHA NO RECONHECIMENTO DE UM BILHETE EMITIDO E PAGO. A RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA NÃO SE EXIME, PORTANTO, PELA MERA ALEGAÇÃO DE FALHA DE TERCEIRO QUANDO O CONSUMIDOR COMPROVA A AQUISIÇÃO E O PAGAMENTO DO SERVIÇO. O FATO DE O BILHETE NÃO SER RECONHECIDO NO SISTEMA DA RECORRENTE NO MOMENTO DO EMBARQUE CONFIGURA FALHA INTERNA DA PRESTADORA DE SERVIÇO, A QUAL DETÉM O CONTROLE E A CUSTÓDIA DO BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES. A EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO, PREVISTA NO ARTIGO 14, § 3º, II, DO CDC, NÃO SE CONFIGURA QUANDO A FALHA É INTRÍNSECA AO SERVIÇO PRESTADO PELA PRÓPRIA EMPRESA, COMO NO CASO EM TELA. A RECORRENTE ARGUMENTA QUE O OCORRIDO CONFIGUROU MERO ABORRECIMENTO, INSUSCETÍVEL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS , E QUE A RECORRIDA NÃO COMPROVOU A EFETIVA OCORRÊNCIA E EXTENSÃO DO ALEGADO PREJUÍZO. INVOCA A LEI 14.034/2020, QUE ACRESCENTOU O ARTIGO 251-A AO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA , E PRECEDENTES DO STJ QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DO DANO MORAL EM ATRASOS OU CANCELAMENTOS DE VOOS, EXIGINDO A COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL SOFRIDO. ENTRETANTO, AS PARTICULARIDADES DO CASO EM TELA TRANSCENDEM O MERO DISSABOR. A RECORRIDA COMPROVOU QUE A VIAGEM TINHA COMO FINALIDADE A REALIZAÇÃO DE UM CRUCIAL TRATAMENTO DE FERTILIZAÇÃO EM SÃO PAULO. O LAUDO MÉDICO DE 30/03/2022 ATESTA QUE A RECORRIDA E SEU ESPOSO APRESENTAM INFERTILIDADE CONJUGAL PRIMÁRIA E QUE O TRATAMENTO DE FERTILIZAÇÃO
IN VITRO
ERA A PROPOSTA TERAPÊUTICA MAIS EFICAZ PARA OBTENÇÃO DA GESTAÇÃO. ALÉM DISSO, O LAUDO INFORMOU QUE A TRANSFERÊNCIA EMBRIONÁRIA INTRA UTERINA ESTAVA AGENDADA PARA 28/02/2022, COM ORIENTAÇÃO EXPRESSA DE QUE A PACIENTE DEVERIA ESTAR EM SÃO PAULO NA VÉSPERA DO PROCEDIMENTO, IMPRETERIVELMENTE, SOB PENA DE SUSPENSÃO DA TRANSFERÊNCIA E COMPROMETIMENTO DE TODO O TRATAMENTO. A RECEITA MÉDICA, COM DATA DE 23/02/2022, TAMBÉM INDICA A TRANSFERÊNCIA PARA O DIA 28/02/2022. A PRIVAÇÃO DO EMBARQUE, DECORRENTE DE FALHA IMPUTÁVEL À RECORRENTE, GEROU À RECORRIDA UM SÉRIO ESTRESSE E O RISCO IMINENTE DE PERDA DO AGENDAMENTO MÉDICO, EM UM MOMENTO DE EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPECTATIVA. TAL SITUAÇÃO, POR SUA PRÓPRIA NATUREZA E GRAVIDADE (TRATAMENTO DE SAÚDE DELICADO COM PRAZO DEFINIDO), CONFIGURA DANO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO SIMPLES ABORRECIMENTO COTIDIANO, ATINGINDO A ESFERA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE E CAUSANDO SOFRIMENTO E ANGÚSTIA SIGNIFICATIVOS. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EMBORA TENHA PACIFICADO O ENTENDIMENTO DE QUE O DANO MORAL EM ATRASOS OU CANCELAMENTOS DE VOOS NÃO É PRESUMIDO
IN RE IPSA
), RESSALVA QUE TAL INDENIZAÇÃO É CABÍVEL QUANDO A FALHA DA COMPANHIA AÉREA CAUSAR DANO MORAL EFETIVO, COMO A PERDA DE UM COMPROMISSO IMPORTANTE. NO PRESENTE CASO, A PERDA DE COMPROMISSO CRUCIAL PARA UM TRATAMENTO DE SAÚDE COMPLEXO E DE GRANDE IMPACTO NA VIDA DA RECORRIDA DEMONSTRA A EFETIVIDADE DO DANO MORAL SOFRIDO. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, A SENTENÇA FIXOU O VALOR EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). A RECORRENTE PUGNA PELA SUA MINORAÇÃO, ADUZINDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E O RISCO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. É CEDIÇO QUE A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVE OBSERVAR O CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA MEDIDA E O PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PARA TANTO, DEVEM SER CONSIDERADOS A EXTENSÃO DO DANO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES, O GRAU DE CULPA DO OFENSOR E A REPERCUSSÃO DO FATO, TUDO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSIDERANDO OS ELEMENTOS DO CASO CONCRETO, EM ESPECIAL A NATUREZA E A IMPORTÂNCIA DA VIAGEM PARA A SAÚDE DA RECORRIDA, QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE FERTILIZAÇÃO, E O RISCO DE COMPROMETIMENTO DO PROCEDIMENTO EM VIRTUDE DA FALHA DA RECORRENTE, ENTENDE-SE QUE O VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU, DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), MOSTRA-SE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO DANO SOFRIDO E À FINALIDADE DA INDENIZAÇÃO. TAL MONTANTE É SUFICIENTE PARA COMPENSAR OS DANOS SOFRIDOS PELA RECORRIDA, SEM CONFIGURAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, E PARA CUMPRIR O CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, SERVINDO DE DESESTÍMULO À REITERAÇÃO DE CONDUTAS SEMELHANTES PELA RECORRENTE. QUANTO À CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, QUE CONSISTE NA RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 5.538,02 (CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS), VERIFICA-SE QUE A RECORRENTE NÃO SE INSURGIU CONTRA ESTE PONTO EM SEU RECURSO. DESSE MODO, O PONTO TORNOU-SE INCONTROVERSO E A CONDENAÇÃO DEVE SER MANTIDA.
(6).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS.
(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE
20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO,
NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)